Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-69.2013.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001026-69.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SELSO ALEIXO - CPF: 383.699.231-00 (VÍTIMA), MARCIEL ROCHA DE SOUZA - CPF: 001.635.681-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
1.
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO

–
ALEGADA A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA –
APELANTE
QUE AGREDIU A VÍTIMA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL, PARA REVIDAR E NÃO PARA SE DEFENDER – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO REALIZADO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS POR CERTIDÃO LAV
R
ADA PELOS POLICIAIS CIVIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E PELAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO E
DAS
TESTEMUNHAS – 3.
REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO – 4.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL –
ACOLHIMENTO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA EFÊMERA NARRADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARA JUSTIFICAR O
RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não demonstrado nestes autos, porquanto o
apelante
agiu para revidar uma agressão perpetrada pela vítima e não para se defender. Desse modo, é descabida sua absolvição,
tendo em vista que a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte,
sua
condenação fundada no acervo probatório.

2.
Se a vítima ficou com ferimentos, escoriações e hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo
apelante
,
é
certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar
, portanto, em
desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.

3.
Deve ser readequada apena basilar quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acimado mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

4. Não restando comprovado nestes autos que o apelante iniciou as agressões contra a vítima devido
a
fato irrelevante, fica demonstrada a inexistência de motivo fútil, devendo
, por isso,
ser
extirpada a
agravante aplicada.

5. Recurso parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marciel
Rocha de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0001026-69.2013.8.11.0010 (código 52447)
, conden
ando-o
à pena de
6
(
seis
) meses
e 3 (três) dias
de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal

(art. 129,
caput
, do Código Penal)
,
substitu
indo-a
por restritiva de direitos

consistente em
prestação

pecuniária
, no

valor correspondente a
1 (um)
salário

mínimo
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
encontram
ao
s

ID
s

99458452/99458454
,
requer

sua absolvição
sob o argumento de que atuou acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas se defendeu das agressões da vítima;
e,
subsidiariamente,
a
desclassificação
do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato,
ao argumento de que não
foi realizado
exame
de corpo de delito
na vítima
. Caso seja mantida a condenação, pleiteia
a fixaç
ão da pena-base no mínimo legal, afastando-se a aferição pejorativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime
,
ou a modificação da fração de aumento de cada uma delas para 1/6 (um sexto) acima
d
a pena mínima; bem como
a

exclusão
da agravante do motivo fútil.

Nas contrarrazões
constantes no
s

ID
s

99458458/99458459
o Ministério Público rechaça
as

assertivas
do
apelante
,
postulando
a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
encontradiço no
ID
103879470
, manteve a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente
recurso
ao crivo do órgão fracionário competente.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
99446496
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno informativo que no dia 29 de margo de 2013, por volta das 19h50min, na Rua Presidente
Dultra
, n° 08, Centro, nesta cidade de Jaciara/MT, o Denunciado
Marciel
Rocha de Souza
de posse de uma faca, desferiu golpes contra a vítima
Selso
Aleixo
, vindo a atingir sua mão esquerda, seu tórax e suas costas, causando-lhe pequenas lesões.

Depreende-se dos autos que a polícia havia sido solicitada pelas testemunhas do fato, que relataram que o denunciado se encontrava no bar ingerindo bebida alcoólica, e que, logo em seguida, tentou adentrar a residência da testemunha Cristina (dona do referido Bar), momento em que a vítima (marido da testemunha Cristina), que estava dentro da supracitada residência, tentou impedir a entrada do indiciado que, de posse de uma faca e ante a resistência da vítima em deixa-lo entrar, desferiu contra
Selso
golpes com o instrumento perfuro cortante, causando-lhe lesões em sua mão esquerda, no tórax e nas costas.

Após, o Acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia.
[...]

Acerca da
materialidade
do
delito
, muito

embora
a
lesão

corporal
seja crime material
e que o art
.

158
, do

Código de Processo Penal
estabeleça

a necessidade da realização do exame de corpo de delito

por
perito oficial, portador de diploma de curso superior,
nos termos

do
art. 159 do referido
C
odex
,
impende-se registrar que
, na
espécie,
a
materialidade
ficou

demonstrada
por
o
utros elementos
de convicção
produzidos na instrução processual
,
tal como preconiza o
art. 167
do referido
diploma legal
.

No tocante à autoria delitiva, embora
o apelante não tenha sido ouvido
pelo
juízo,
à
autoridade policial afirmou que estava bebendo no bar com a vítima e as respectivas mulheres, quando se desentenderam, oportunidade em que
Selso
Aleixo
, a vítima,
pegou um taco de sinuca e desferiu um golpe
na
mão

daquele
, motivo
pelo qual retirou a faca que portava em sua cintura e desferiu quatro golpes no ofendido, consoante se infere
deste trecho de seu interrogatório
prestado na fase administrativa
:

[...]
QUE nunca havia se desentendido com a
vítima
; QUE
está
residindo na casa da
vítima
a

aproximadamente 04 meses de favor, pois
não
tem onde morar e nem dinheiro para alugar algum
imóvel
; QUE a
vítima
te
m
um bar
localizado
na sua
própria

residência
e no dia 29/
0
3/2013 por volta

19:00 estava o interrogando com sua namorada juntamente com a
vítima
e sua esposa;
que
estavam

ingerindo bebida
alcóolica
: QUE por volta

das
21:00 mandou sua esposa fechar o
bar e a mesma

respondeu negativamente: QUE disse a ela que iria bater nela;
QUE o interrogado vendo a situa
çã
o

disse
"NA MINHA FRENTE VOCE NAO BATE NELA";
QUE
a
vítima
disse "EU BATO NELA E EM VOCE

TAMBEM";

QU
E
em ato
contínuo
pegou um taco de sinuca

que estava

em cima da mesa

e desferiu um

golpe na
mão
do interrogado; QUE o interrogado tirou uma faca que portava na cintura e desferiu
vários
golpes contra a
vítima, acertando a mão
da
vítima
; QU
E
anda armado com faca para se

defender
[...]
(p. 3/4 - ID 99457450)

Negritamos.

Selso
Aleixo
–

que
também não
foi
ouvido
em juízo

em
razão do seu falecimento no curso da instrução
–
,
declarou

à
autoridade policial que

o apelante
estava no bar de sua mulher consumindo bebida alcoólic
a quando, inopin
adamente
,
com uma faca, desferiu

naquele
quatro golpes
atingindo um de seus
braços, costas e abdome,
tal como se constata desta parte do depoimento
que o
ofendido
prestou na primeira fase da persecução penal
:

[...]
QUE
há
aproximadamente
três
meses abrigou em sua
residência
o conhecido

MACIEL; QUE o declarante e sua esposa abrigaram, por caridade, MACIEL em sua
residência

c
om o

fim de ajudar o mesmo, sendo que MACIEL n
ã
o estava trabalhando e estava passando

necessidades; QUE MACIEL estava residindo em um quarto na
residência
do declarante; QUE o

declarante

é funcion
á
rio da empresa

Alta Energia, sendo que durante
o
dia trabalha na referida

empresa e durante a noite trabalha, com sua esposa, no bar que possuem na frente de sua casa;

QUE na data de ontem, por volta de 20h,
MACIEL estava ingerindo bebida
alcoólica
no bar do

declarante quando, sem qualquer aviso
,
enquanto
o
declarante estava passando peio mesmo, no

momento

em que iria servir uma mesa, MACIEL,

armado com uma faca proferiu
quatro golpes
de

faca no declarante, um no
braço
, dois nas costas e um no
abdome
; QUE os golpes recebidos nas

costas
l
he resultaram
três pontos, o
golpe no bra
ç
o oito pontos e o golpe no
abdome

três
pontos, de forma que foi encaminhado ao Hospital
l
ocal em que realizou os curativos e foi

liberado
; QUE
não
sabe dizer o motivo de MACIEL ter realizado tal conduta, visto que n
ã
o houve

qualquer
discussão
ou desentendimento entre os mesmos; QUE durante todo o tempo em que

MACIEL residiu com o declarante, nunca se desentenderam ou discutiram; QUE o declarante estava

trabalhando no momento do ataque; QUE nunca havia presenciado qualquer agressividade por

parte de MACIEL.
[...]
(p. 7/8 – ID 99457450)
Negritamos
.

As
testemunhas Cristina Maria Alves e
Eni
Rodrigues Domingos, na fase administrativa, corroboraram
os fatos narrados por

Selso
Aleixo, no sentido de que
este

foi golpeado
com uma faca
pelo ap
e
lante
, que agiu

por impulso
,
causando lesões
em um dos
braço
s
, costas e abdome
do ofendido.

Em
juízo,
embora
as
referidas testemunhas
tenham alterada a
versão
que deram aos
fatos
anteriormente
, mantiveram a afirmação de que o
recorrente
partiu para cima da vítima
golpeando-a
com uma faca, consoante se vê
destes fragmentos das declarações daquelas
:

[...] que em 2013 aconteceu desentendimento entre
Marciel
e
Selso
; que era dona de um bar; que quando viu já veio o
Selso
com o pedaço de pau para espancar o
Marciel
; que
Marciel
foi na casa da vizinha e veio com uma faca e daí cortou o
Selso
; que antes de pegar a faca o
Selso
bateu no rosto do
Marciel
; que os dois rapazes estavam passando e apartou os dois; que terminou e não se agrediram mais; que Manoel e outro rapaz presenciaram os fatos; que a
Eni
não estava presente na hora; que quando ela chegou a briga já tinha terminado; que dava moradia ao Maciel; que a depoente morava com
Selso
; que cozinhava para
Marciel
porque ele pagava a comida para a depoente; que no dedo, lembra da facada dada por
Marciel
e também nos braços e teve umas
facadinhas
nas costas; que o
Selso
foi primeiro para cima do
Marciel
e bateu no rosto do mesmo
; que
Selso
bateu com pau e
Marciel
foi com uma faca; que umas duas horas antes
Marciel
estava com uma faca; que a depoente perguntou porque ele estava com aquela faca; que ele foi e deu a faca para a depoente; que era uma faquinha pequena; que ele falou que achou no canteiro; que ele falou para a depoente que achou esta faca no canteiro da BR e que fazia horas que havia achado a faca; que era uma faca nova, de serra, do cabo verde; que a faca que ele atingiu o
Selso
não foi a faquinha de serra, mas a faquinha de cozinha; que foi
Selso
que bateu em Maciel primeiro; que bateu no rosto dele com a mão; que o
Selso
era costumado a bater no rosto das pessoas; que
Marciel
não foi a primeira pessoa que apanhou no rosto

[...]
[
Trecho do d
epoimento prestado por Cristina Maria Alves em juízo – extraído da sentença].

Negritamos

[...] que lembra que foi chegar na casa da Cristina, dona do bar, para entregar uma blusa; que daí começou a briga; que foi entregar uma blusa que tinha trocado com ela; que foi chegando no bar começou a briga;
que começou a briga do
Selso
, marido da Cristina, com o neguinho; que não sabe porque começou a briga; que
Selso
estava da banda de lá no balcão, junto com a Cristina; que o neguinho estava da banda de cá; que ele falou com neguinho que estava incomodando o pessoal na mesa; que o neguinho tinha tomado umas e daí começou a briga; que
Selso
abriu o portão do bar e foi para riba do neguinho; que neguinho pegou a faca e o
Selso
pegou um taco de sinuca; que depois ficou com medo da briga e daí pegou e vazou
; que virou as costas e se mandou; que ficou com medo e foi embora [...]
[
Trecho do d
epoimento prestado por
Eni
Rodrigues Domingues em juízo – extraído da sentença].

Negritamos.

Infere-se, pois,
dos trechos

das
declarações
das testemunhas
acima transcritos
, que a versão fática narrada
pelas duas

em
juízo se deu de forma confusa
.

E

conquanto

asseverem
que houve uma desavença entre
Selso
Aleixo
e
Marciel
, no sentido de que o primeiro desferiu um golpe na mão do segundo com um taco de sinuca, ainda assim, a atitude do apelante de revidar o possível golpe com quatro facadas se mostra desproporcional.

A propósito, dado a forma percuciente
pela
o sentenciante examinou os fatos postos na tela judiciária, tenho como se fizesse parte deste voto, este fragmento do édito condenatório
:
“
Embora as testemunhas ouvidas em Juízo modificaram substancialmente as suas versões apresentadas na esfera policial - colhidas no calor dos acontecimentos - portanto, contemporâneas ao fato, provavelmente por medo, uma vez que restou visível as respostas evasivas de ambas, no entanto, não há dúvidas de que o réu estava portando
previamente uma faca antes do acontecimento, já que Cristina relatou judicialmente que tomou uma arma branca do acusado e, ato posterior, este teria aparecido com outra faca, que fora o instrumento usado para golpear a vítima. Logo, restou visível a intenção de o mesmo lesionar a vítima, já que agiu de forma premeditada, o que rechaça a incidência da excludente da legítima defesa, uma vez que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a denominada legítima defesa preordenada, pois, neste caso, não há agressão atual ou iminente.
” [ID 99457544].

Logo,
não obstante o
ofendid
o possa ter
iniciado as agressões,
dando um tapa no rosto ou um golpe com taco de sinuca na mão
do
apelante
, a reação deste, que
desferiu quatro facadas

em

Selso
Aleixo
, causando
-lhe
lesões
de um dos
braço
s
, costas e abdome
, não foi para se defender,
eis que
a injusta agressão já havia cessado.

Assim
, sem embargo de o
apelante
postular sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório encontradi
ç
o nestes autos, eis que não
ficou
demonstr
ado
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais, não há comprovação de que o
apelante
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo asseverar, mais uma vez, que ele
desferiu quatro facadas
em
Selso
Aleixo
,
atingindo
um dos

braço
s
, costas e abdome
do ofendido
,
tendo a
vítima
sido
conduzida ao hospital para tratar dos ferimentos e receber pontos
, fatos, esses, que não podem ser tidos por moderados.

Aliás,
em relação ao assunto,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Igualmente sem razão o pedido de desclassificação da conduta imputada ao apelante, de lesões corporais, para a contravenção de vias de fato
,
porquanto
a

l
ei prevê que na ausência de perito oficial, o laudo
poderá
ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
Daí por que,
a despeito de inexistir
,

nestes
autos
,

laudo
pericial que comprove a
s

les
ões

corpora
is
sofrida
s
pela vítima,
é imperativo ressaltar
que a
perícia é prescindível,
porquanto existem
outros
dados probantes legítimos e

suficientes

para
suprir sua
ausência
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando o tema deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO.

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO.

MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
(Lei 11.340/2006, art. 12, § 3o). Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.

Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
,

seguindo a linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de
decidir
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO
.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto
.
(TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO MÉDICO E NÃO INFIRMADA PELA ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto,
admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde – como ocorre in
casu
, mormente quando corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal
, a qual ainda encontra repouso em prova oral inquisitorial e não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do réu, a qual ainda se afigura inverossímil diante da incompatibilidade da sua versão de que a vítima se desequilibrou e caiu, com a extensão das lesões verificadas.
2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
nas razões de apelação.
(TJMT, N.U 0002207-96.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019).

Destacamos

Na
hipótese
,
a

materialidade delitiva
atribuída ao apelante

ficou
comprovada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
99446498
,
p
.
2
); boletim de ocorrência (ID
99457451
,
p.
1/2
),
certidão – BO 37/2013
(ID
99457451
,
p.
4
)
, que dão conta que a vítima apresenta
les
ões
na mão esquerda, costas e abdome
; bem como
pela prova oral colhida durante
as duas fases da persecução penal
.

Em
que pese não haver,
como dito alhures,
exame
de corpo de delito
da vítima
, além de a requisição de exame de corpo de delito descrever que
o apelante
apresentava “
lesões na mão, no peito e nas costas
” (
ID
99457451
,
p
.
5
),
foi lavra
da certidão pelos
policiais civis
que atenderam a ocorrência dando conta da existência
dos fe
rimentos
e que o exame de corpo de delito não seria realizado porque o médico estava fora da
c
omarca
, motivo pelo qual é imperioso concluir
que a simples ausência
de
laudo do exame de corpo de delito
, por si só, não desconstitui
e nem
retira do
apelante
a culpabilidade pelas lesões sofridas pel
o

ofendid
o
,
eis

que,
indiscutivelmente,

existem
nestes autos
outros meios
probatórios
legítimos e

capazes

de
demonstrar a ocorrência das agressões.

Por conta disso
, não merece prosperar
a

pretensão do
apelante visando
à
desclassificação do crime previsto no art. 129,
caput
,
do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, porque
o
dolo de causar lesão corporal na vítima ficou comprovado durante a instrução processual
, inexistindo qualquer
dúvida que houve, por parte do
recorrente
, o
animus laedendi
,

denotando, assim, a existência da intenção de ofensa à integridade física
do ofendido
e, consequentemente, da lesão corporal, e não da contravenção penal de vias de fato
.

É

importante
registrar
,
ainda nessa senda,

que as agressões narradas pela vítima ocorreram e deixaram vestígios leves,
motivo
pel
o
qual a condenação do apelante deve
ser mantida
, não se podendo
,
por conseguinte,
falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões tais como empurrões
, tapas
e puxão de cabelos que não caracterizam crime mais grave,
isso significando dizer que, na espécie,
trata-se
, realmente,
do ilícito descrito no art. 129
,

caput
,
do Código Penal.

Este
Tribunal de Justiça
, examinando temática similar,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal
prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais,
é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5o, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41). 3. Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP).

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).
Destac
amos

Por
outro lado
,
no que tange ao
s
pleito
s
subsidiário
s

deduzido
s
pelo apelante, objetivando a redução da sanção
inicial
,

bem como a exclusão da agravante do motivo fútil,
constata-se
que o cálculo dosimétrico merece
parcial
retificação
,
uma vez

que
os fundamentos adotados pel
o

sentenciante

mostram-se

in
idôneos

e
, por isso,

in
capazes de justificar a exasperação

levada a cabo
na sentença condenatória
.

E
sta é parte da sentença condenatória
na qual
consta
a

dosimetria da pena estabelecida para o apelante
:

[...]
ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE para CONDENAR o réu MARCIEL ROCHA DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO”, devidamente qualificado, como incurso nas disposições do artigo 129, cabeça, do Código Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de lesão corporal leve é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada, pois agiu por
premeditação
,
já
que portava previamente uma faca, bem como golpeou a
vítima
que teria lhe dado acolhida, por

caridade, por
l
ongo
período
de tempo (aproximadamente
três
anos), o que demonstra uma maior frieza em seu agir e

descaso com a vida humana, exacerbando a normalidade do tipo
; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que
não
h
á
registros nos autos de
sentenças

condenatórias
co
m
transito em julgado contra o mesmo;
não

há
dados concretos nos

autos para aferir a sua conduta social,
razão
pela qual
não
deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram

coletados a respeito de sua personalidade,
razão
pela qual
não
deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito foi
fútil
, uma vez que o réu golpeou a
vítima
co
m
faca somente porque foi advertido por esta
que
estava incomodando os

demais clientes do bar, devido ao seu
avançado
estado de alcoolemia. Logo, tem-se como desproporcional o seu agir.

No entanto, apesar de
reconhecê-lo
, deixo para valor
á
-
l
o na etapa seguinte, evitando incorrer em bis in idem;
as

circunstancias
são
graves, uma vez que o réu demonstrou exacerbada agressividad
e em seu agir, tendo desferido 0
4

(quatro) golpes de faca na
vítima
, sendo
0
2 (dois) nas costas, 01 (um) no
braço
e 01 (um) no
abdômen
, conforme relatos

pela mesma na esfera policial, somente cessando as
agressões
porque o ofendido se valeu de um taco de sinuca para

se defender, demonstrando assim
um
modus operandi que exacerba a normalidade do tipo
; as
consequências

são próprias
do tipo, nada tendo a valorar; a
vítima

não
contribuiu para
o
crime.

Analisando as circunstancias judiciais, considerando que tr
ê
s delas foram valoradas negativamente (
2/3
), logo, tal
fração
deve incidir sobre o intervalo de pena (9 meses) e ser acrescido do
mínimo
legal,
razão
pela qual doso a pena-base para

o crime de
lesão
corporal no
âmbito
doméstico em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de
detenção
.

Não
concorrem
circunstâncias
atenuantes.

Concorre a
circunstância
agravante do motivo
fútil
(art. 61, inc.
II
,
1a
figura, do CP), uma vez que o réu desferiu 04

(quatro) golpes de faca contra a
vítima
somente porque foi advertido por esta que estaria incomodando os demais

clientes do bar, devido ao seu
avançado
estado de alcoolemia. Logo, tem-se como desproporcional o seu agir,
razão
pela

qual agravo a pena dosada em 26 (vinte e seis) dias, passando a
dosa-la
em 06 (seis) meses e 03 (
três
) dias de
detenção
, que na
ausência
de causas de
diminuição
ou de aumento de pena, torno-a definitiva.

Nos termos do artigo 33,
parágrafo
2°,
alínea c,
do
Código
Penal, FIXO O REGIME ABERTO para o
início
do

cumprimento da pena privativa de
liberdade
.

Substituo a pena privativa de
li
berdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em
prestação

pecuniária
, no

montante de 01 (um)
salário

mínimo
, que
deverá
ser depositado em conta especifica para tal fim, a teor do Provimento n°

005/2015 da E. Corregedoria Geral da
Justiça
do Estado de Mato Grosso, que
será
cientificada ao réu na fase de
execução
da pena.

[...].
(ID
99457544
).
Negritamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, pois, do
édito condenatório acima parcialmente reproduzido, que fo
ram
negativada
s
por seu prolator
, a
s
circunstância
s
judicia
is
atinente
s
à culpabilidade
e às circunstâncias do crime
, por entender que a conduta do apelante transcendeu a normalidade
do tipo penal
e
, por isso,
é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato
.

Em
relação à culpabilidade,
tem-se que a
premeditação do apelante que
portava uma arma branca escondida em sua roupa quando iniciou o entrevero com o ofendido
revela

a maior reprovabilidade da conduta, contexto, esse, que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado n. 49, nos seguintes termos:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Por seu turno,
o
Superior
Tribunal de Justiça, no tocante a matéria, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS.
C
ULPABILIDADE.PREMEDITAÇÃOEPLANEJAMENTODA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os
acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade
e das consequências, notadamente
em conta da aludida premeditação
e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos,
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12/2/2020).

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (
AgRg
no
REsp
n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
09/03/2021).
Negritamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREPARO PRÉVIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis embargos de declaração, quando, no decisum embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, há que se acolher os embargos para a integração da decisão embargada com efeitos infringentes.

3.De acordo com o entendimento desta Corte, o preparo prévio da conduta criminosa e sua premeditação, autorizam a conclusão pelo desvalor da vetorial da culpabilidade.
Precedentes.

4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para reduzir a pena do recorrente a 18 anos, 2 meses e 14 dias, mais 2172 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1704093/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020).

Negritamos

Em
relação à exasperação da sanção basilar em decorrência da negativação
o apelante das
circunstâncias do crime,
mais uma vez, deve ser registrado que
a fundamentação lançada pelo sentenciante é inidônea para justificar o recrudescimento da pena, uma vez que não se
verifica
gravidade exacerbada na conduta do apelante, que embora tenha desferido quatro golpes de faca no ofendido, portava, no ato, uma faca de serra pequena e os ferimentos foram superficiais, razão pela qual a negativação desse vetor deve ser rechaçada.

No entanto, no
que se refere ao pedido de afastamento da agravante do motivo fútil,
a
pretensão
m
erece acolhimento, visto que
não
ficou evidenciado
indene de dúvidas no curso da instrução
deste processo

que o apelante praticou o crime de lesão corporal por motivo fútil,
em razão de a
vítima
ter
cham
ado
a atenção
dele

que
estava embriagado e incomodando os demais clientes do seu estabelecimento comercial
.

Nesse sentido, extrai-se dos
depoimentos
do
ofendido
, das
testemunhas
, bem como do interrogatório do apelante – já
transcritos
neste
voto
–
que as circunstâncias que deram ensejo ao entrevero entre
Selso
Aleixo
e Marcial restaram nebulosas, posto que cada
um deles
atribuiu o início da luta corporal a uma circunstância diferente
:
briga pela embriaguez, suposta defesa de violência doméstica, revid
e

de
um tapa
no rosto
ou golpe de taco de sinuca, não ficando
, pois,
claramente demonstrad
o

o
desentendimento prévio dos dois em decorrência da suposta embriaguez do apelante.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção de
Marciel
Rocha
de Souza da seguinte forma:

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), estabeleço a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas
. De outra banda, a
agravante prevista no art.61, II,
a
, primeira figura (motivo fútil), do Código Penal, foi
extirpada
neste voto
, razão pela qual, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No que diz respeito ao regime de cumprimento inicial de pena, mantenho o que foi estabelecido
na sentença conden
a
tória
, ou seja, o inicial aberto
,
mantendo, igualmente, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso interposto por
Marciel
Rocha de Souza
, para readequar a sua sanção para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo o regime inicial
aberto
e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022